Tribunal: TJBA
Processo: 2000288-42.2026.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 2000288-42.2026.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1.º GRAU: 2000463-07.2024.8.05.0274 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR: LEANDRO CARVALHO DUCA AGUIAR AGRAVADO: MATHEUS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CÁLCULO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM BASE NA PENA TOTAL APLICADA. DETRAÇÃO DA PENA NÃO REDUZ O PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista, que declarou extinta a punibilidade do apenado Matheus de Oliveira, em razão da prescrição da pretensão executória, relativamente à condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, cuja pena definitiva foi fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional da pretensão executória deve ser calculado com base na pena total imposta na sentença condenatória ou na pena remanescente após a detração do período de prisão provisória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional da pretensão executória deve ser calculado com base na pena total aplicada na sentença, nos termos do art. 110 do Código Penal, sendo inviável a utilização da pena remanescente para redução do prazo prescricional. 4. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento consolidado no sentido de que a detração do tempo de prisão provisória não reduz o prazo prescricional, salvo nas hipóteses de evasão do condenado ou revogação do livramento condicional, conforme disposto no art. 113 do Código Penal; o que não é o caso destes autos. 5. O termo inicial da prescrição da pretensão executória corresponde ao trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 788 da Repercussão Geral. 6. A pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses sujeita-se ao prazo prescricional de 8 (oito) anos, reduzido pela metade em razão da menoridade relativa do sentenciado à época dos fatos, resultando em lapso prescricional de 4 (quatro) anos. 7. Não transcorreu prazo superior a 4 (quatro) anos entre o trânsito em julgado ocorrido em 10/05/2022 e a decisão que reconheceu a prescrição. 8. A ausência de informações completas acerca da execução penal, inclusive sobre eventual reincidência ou causas interruptivas previstas no art. 117 do Código Penal, impede qualquer conclusão favorável ao reconhecimento da prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão executória deve ser calculada com base na pena total aplicada na sentença condenatória, nos termos do art. 110 do Código Penal. 2. A utilização da pena remanescente para fins de cálculo prescricional somente é admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 113 do Código Penal. 3. A detração do período de prisão provisória não reduz o prazo da prescrição da pretensão executória. 4. O termo inicial da prescrição da pretensão executória corresponde ao trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, conforme o Tema 788 da Repercussão Geral do STF. 5. Ausentes informações concretas sobre condenações do apenado e eventuais causas interruptivas, inviável a análise do transcurso integral do lapso prescricional. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, IV, 110, 113 e 117. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 788 da Repercussão Geral. STJ, AgRg no HC n. 967.565/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/02/2025, DJEN 26/02/2025. STJ, AgRg no HC n. 1038862/CE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25/11/2025, DJEN 28/11/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo em execução penal n.º 2000288-42.2026.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como agravante o Ministério Público e como agravado Matheus de Oliveira. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR (12 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)2000288-42.2026.8.05.0274)